Tribunal: TJSP
Processo: 1003483-56.2018.8.26.0045
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
r Estadual no 1.093/2009 – Gestante – Licença de 180 dias – Admissibilidade – Artigo 198 da Lei no 10.261/1968, com redação dada pela Lei Complementar no 1.054/08 – Inteligência do artigo 10 da Lei Complementar Estadual no 1.093/2009 – Segurança concedida – Recurso voluntário e reexame necessário não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1003483-56.2018.8.26.0045; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Arujá - 2a Vara; Data do Julgamento: 13/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Reinaldo Miluzzi

Comarca:

Arujá

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/11/2020

Data de publicação:

13/11/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Professora contratada pelo regime da Lei Complementar Estadual no 1.093/2009 – Gestante – Licença de 180 dias – Admissibilidade – Artigo 198 da Lei no 10.261/1968, com redação dada pela Lei Complementar no 1.054/08 – Inteligência do artigo 10 da Lei Complementar Estadual no 1.093/2009 – Segurança concedida – Recurso voluntário e reexame

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Professora contratada pelo regime da Lei Complementar Estadual no 1.093/2009 – Gestante – Licença de 180 dias – Admissibilidade – Artigo 198 da Lei no 10.261/1968, com redação dada pela Lei Complementar no 1.054/08 – Inteligência do artigo 10 da Lei Complementar Estadual no 1.093/2009 – Segurança concedida – Recurso voluntário e reexame necessário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1003483-56.2018.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada DANIELE VIEIRA
GUIMARÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso voluntário e ao reexame necessário. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003483-56.2018.8.26.0045 -Voto no 31411 – D.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No : 1003483-56.2018.8.26.0045
RECTE. : JUÍZO EX OFFICIO
APTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
APDA. : DANIELE VIEIRA GUIMARÃES
INTDO. : DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DE JACAREÍ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA : ARUJÁ 2a VARA
JUIZ : SÉRGIO LUDOVICO MARTINS
VOTO No: 31411
EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL Professora contratada pelo regime
da Lei Complementar Estadual no 1.093/2009 Gestante
Licença de 180 dias Admissibilidade Artigo 198 da Lei
no 10.261/1968, com redação dada pela Lei Complementar
no 1.054/08
Inteligência do artigo 10 da Lei
Complementar Estadual no 1.093/2009
Segurança
concedida Recurso voluntário e reexame necessário não
providos.
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Daniele Vieira Guimarães contra ato do Dirigente Regional de Ensino de
Jacareí - Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, objetivando a
concessão de 180 dias de licença-gestante, não obstante ter sido
contratada nos termos da LCE 1.093/09
A r. sentença de fls. 88/92, de relatório adotado,
concedeu a segurança, tornando definitiva a liminar concedida. Custas ex
lege e sem condenação em verba honorária, nos termos da Súmula 512 do
STF. Anotou o reexame necessário.
Inconformada, apelou a FESP, em busca de reforma do
julgado. Alega que a impetrante foi contratada pelo regime da LC no
1.093/09; que, conforme o art. 40, § 13, da CF, os servidores contratados
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003483-56.2018.8.26.0045 -Voto no 31411 – D.
3
devem ficar submetidos ao Regime Geral da Previdência Social; que é
aplicável ao caso o disposto no art. 71 da LF no 8.213/91; que não há direito
líquido e certo a ser tutelado; que nem mesmo a isonomia serve de
fundamento para a pretensão em comento, sendo inaplicável a LE no
10.261/68; que não há afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana,
porquanto o direito à licença maternidade de 120 dias foi reconhecido com
fulcro na legislação. Acrescenta que não se aplicam à hipótese os arts. 25 e
26 da Lei no 500/74 e LF no 11.770/08.
Recurso tempestivo, isento de preparo.
Certificado
decurso
de
prazo
sem
oferta
de
contrarrazões (fls. 121).
A D. Promotoria de Justiça de Primeiro Grau manifestou-
se pela procedência da ação com a concessão da segurança (fls. 24/26 e
68).
FUNDAMENTOS
A impetrante foi contratada nos termos da Lei
Complementar no 1.093/09 para exercer a função de Professora de
Educação Básica I, e ajuizou a presente ação, visando à prorrogação do
benefício de licença-gestante para 180 dias, nos termos do artigo 198 da Lei
no 10.261/1968, com redação dada pela Lei Complementar no 1.054/08,
alterado pela LC no 1.196/2013.
A r. sentença concedeu a segurança, com acerto.
De início, cumpre ressaltar que a licença maternidade
concedida à trabalhadora gestante decorre de expresso comando
constitucional, nos termos de seu artigo 7o, inciso XVIII, e tal benefício é
estendido às servidoras públicas, nos termos do disposto no artigo 39, §3°,
da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003483-56.2018.8.26.0045 -Voto no 31411 – D.
4
Nesse sentido, verifica-se que à funcionária gestante é
concedida licença de 180 dias, nos termos do artigo 198 da Lei no
10.261/1968, com redação dada pela Lei Complementar no 1.054/08,
alterado pela LC 1.196/2013:
“À funcionária gestante será concedida licença de 180 (cento
e oitenta) dias com vencimento e remuneração, observado o seguinte: ..”
E no caso em questão, a apelante foi contratada pelo
regime da Lei Complementar Estadual no 1.093/2009, que estabelece que:
“Artigo 10 - O contratado nos termos desta lei complementar
está sujeito aos mesmos deveres, proibições e responsabilidades
previstos na Lei no 10.261, de 28 de outubro de 1968, aplicando-se aos
docentes, subsidiariamente, as disposições da Lei complementar no 444,
de 27 de dezembro de 1985.”
Assim, conforme disposto no mencionado artigo, fica
claro que, ao contratado, impõem-se os mesmos deveres, proibições e
responsabilidades atribuídos aos funcionários públicos civis do Estado.
Concluiu-se, portanto, para o presente caso, que a Lei
no 1.093/2009 estendeu o benefício pleiteado às servidoras temporárias, por
deixar claro que inexistem diferenças de atribuições entre os docentes
efetivos e aqueles contratados temporariamente.
Portanto, embora o Estatuto do Funcionalismo se refira
somente à funcionária gestante (ou seja, à titular de cargo), a Lei
Complementar Estadual no 1.093/2009 estendeu o benefício ao servidor
temporário.
E, com efeito, não seria razoável que, trabalhando duas
docentes na mesma unidade escolar, tivessem direito a prazos
diferenciados de licença maternidade, somente em decorrência do regime
jurídico a que estão submetidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003483-56.2018.8.26.0045 -Voto no 31411 – D.
5
Nesse sentido, jurisprudência desta C. Corte em casos
semelhantes:
“Apelação em Mandado de Segurança. Professora temporária
admitida nos termos da LCE 1093/2009. Pedido de gozo de
licença à gestante. Possibilidade. Lei 8.213/91, que garante
120 dias licença maternidade, ressalvada a previsão na
legislação. Proteção à maternidade - Direito social garantido
constitucionalmente. Direito a Licença à gestante, sem
prejuízo do emprego e do salário extensivo as servidoras
públicas. Inteligência dos artigos 7o, inciso XVIII e 39,
parágrafo 3o da Constituição Federal. Aplicação do artigo 198
da Lei no 10.261/68, que outorga o direito de licença gestante
de 180 dias. Sentença reformada. Recurso provido.”
(Apelação no 1006830-39.2013.8.26.0606, 3a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Ronaldo Andrade, j. em
30.09.2014, v.u.)
“APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de segurança Professora
contratada pela Lei no 1093/2009 - Licença gestante -Recurso
contra r. sentença que concedeu a segurança para garantir
mais 60 dias de licença, perfazendo o total de 180 dias -
Recurso da Fazenda Estadual alegando que o benefício
somente é aplicável aos funcionários estatutários regidos pela
Lei Estadual no 10.261/68 - Servidora que tem direito a 180
dias, conforme o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo - Com o advento da Constituição
Estadual de 1989, deixou de existir diferença entre
funcionário e servidor - Sentença que será mantida. Recurso
desprovido.” (Apelação no 3030302-17.2013.8.26.0224,
7a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Eduardo
Gouvêa, j. em 29.09.2014, v.u.)
Fica prestigiada, pois, a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso voluntário e ao reexame necessário.
REINALDO MILUZZI
Relator